Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-13.2019.8.11.0051
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000774-13.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP - CNPJ: 07.875.400/0001-90 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DANIEL ASSIS DA NOBREGA - CPF: 090.364.214-03 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP - CNPJ: 07.875.400/0001-90 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ANOMALIA NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIO OBJETIVO PREVISTO EM NORMA DA ANEEL. PROVA PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de cobrança ajuizada por pessoa jurídica consumidora em face de concessionária de energia elétrica, visando à declaração de inexistência de débitos decorrentes de recuperação de consumo referente a períodos específicos de faturamento, bem como à reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se: (i) é válida a cobrança decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica quando constatada anomalia no equipamento de medição, com observância do procedimento regulamentar da ANEEL; e

(ii) se a cobrança é apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de fiscalização e recuperação de consumo constitui prerrogativa da concessionária de serviço público, desde que observados o contraditório, a ampla defesa e os critérios objetivos previstos na regulamentação da ANEEL, o que restou demonstrado no caso concreto.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção não apresenta vício capaz de infirmar sua validade, sendo corroborado por laudo pericial judicial que reconheceu a perda de confiabilidade do sistema de medição e a adequação do critério normativo utilizado para a apuração do consumo não registrado.

5. Reconhecida a regularidade da cobrança, inexiste ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, ausente violação a direitos da personalidade da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica quando constatada anomalia no equipamento de medição e observados os critérios objetivos e o procedimento previstos em norma da ANEEL.

2. A recuperação de consumo regularmente apurada não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, III, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115 e 129; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; TJMT, Apelação Cível nº 1000964-87.2022.8.11.0077, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Algosucesso Indústria e Comércio Têxtil Ltda. EPP contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou improcedente a ação anulatória de cobrança movida em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., tendo por objeto a declaração de inexistência de débitos oriundos de supostas cobranças indevidas nas faturas de energia elétrica referentes aos meses de setembro e outubro de 2018, bem como janeiro e fevereiro de 2019, atinentes à Unidade Consumidora n.º 6/113775-1.

A apelante, em suas razões, sustenta, em síntese, a nulidade das faturas, sob o argumento de que a unidade consumidora estaria inoperante no período faturado, sendo as cobranças exorbitantes e desprovidas de respaldo fático e técnico. Impugna, nesse sentido, a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), alegando que não foi lavrado na presença de representante legal da empresa, em desconformidade com os preceitos da ANEEL.

Assevera que o laudo pericial não concluiu pela existência de fraude praticada pela empresa e, portanto, não é apto a embasar a cobrança da quantia de R$ 63.999,70, parcelada pela concessionária em duas faturas sucessivas.

Requer a reforma integral da sentença, com o acolhimento da pretensão inicial, para que seja declarada a inexistência dos débitos impugnados e, cumulativamente, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, ante os prejuízos financeiros e à imagem empresarial decorrentes da cobrança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 326680439).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como cediço, o procedimento de fiscalização e recuperação de consumo é prerrogativa da concessionária de serviço público, previsto na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, desde que observados, rigorosamente, os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de comprovar não apenas a irregularidade, mas também a responsabilidade do consumidor, especialmente quando o equipamento de medição se encontra em local de livre acesso.

O juízo singular julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que restou evidenciada anomalia no equipamento de medição, com comprometimento dos registros de consumo, reputando legítima a recomposição/recuperação de consumo segundo os critérios regulamentares aplicáveis, afastando, por consequência, a pretensão de repetição/anulação de débito e a reparação moral.

De início, verifica-se que não há nulidade ou irregularidade no procedimento administrativo. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) integra o procedimento regulatório de verificação de anormalidades e, na hipótese, não se extrai vício apto a infirmar sua validade. O laudo pericial judicial produzido nos autos foi categórico ao reconhecer que a concessionária, diante da anormalidade constatada no sistema de medição (medidor danificado/destruído), observou o procedimento regulamentar e adotou critério normativo idôneo para apuração do consumo a recuperar.

Quanto ao critério de aferição dos valores a serem cobrados à título de recuperação de consumo, consta do laudo pericial,
in verbis:
(id. 326680411):

“[...] utilizou o critério estabelecido no Art.115 - II da RES. 414/2010-ANEEL– na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, observado o disposto no § 1o do art. 89; O intervalo de tempo considerado para a cobrança do mês a recuperar foi de 09/2017 a 09/2017, um mês, apurando-se um consumo de kWh fora de ponta de 134.400.

O intervalo de tempo considerado para a cobrança do mês a recuperar foi de 09/2017 a 09/2017, um mês, apurando-se um consumo de kWh fora de ponta de 134.400.

Todo o processo referente a emissão do TOI estão dentro dos parâmetros da resolução o seu Art. 129, registro também o acompanhamento do Sr. Neuri Antônio.

Na discussão administrativa referente as duas faturas de energia: JANEIRO/2019 e FEVEREIRO/2019, requerida poderia ter REFATURADO a fatura de janeiro/2019, assim como fez na do mês de Fevereiro/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO UMA DEMADA MUITO SUPERIOR AS DEMAIS.”

Em situações dessa natureza, a constatação de anormalidade externa no medidor, por si, não elide o direito da concessionária de proceder à recuperação do consumo quando demonstrada a perda de confiabilidade da medição e quando o refaturamento se dá por critério objetivo previsto em norma da ANEEL, exatamente como ocorreu.

A observação pericial sobre eventual possibilidade de refaturamento administrativo de janeiro/2019, por sua vez, não se traduz em reconhecimento de ilegalidade da cobrança nem invalida o procedimento de recuperação adotado; trata-se de consideração relativa à condução administrativa e à variação de demanda, sem apontamento de violação normativa ou erro técnico capaz de desconstituir a metodologia aplicada no caso.

No que concerne à cobrança de energia reativa excedente, a tese recursal igualmente não encontra suporte probatório suficiente. Embora a apelante sustente possuir banco de capacitores em funcionamento, o perito registrou:

ENERGIA REATIVA EXECEDENTE: Na vistoria detectamos que a unidade possui banco de capacitores (IMAGEM 18-pag.14), porém não é possível afirmar se a quantidade de capacitores é o suficiente para corrigir o fator de potencia da unidade, pois o controlador estava desligado em virtude da desconexão da unidade no ramal da concessionaria, esse método de verificação é o ideal, e também é possível verificar instantaneamente no medidor da concessionaria se o mesmo estiver energizado.

Diante desse quadro, com prova pericial judicial afirmando a regularidade do TOI e a legalidade do critério de recuperação de consumo adotado, escorreita a conclusão do juízo singular ao reconhecer a legitimidade das cobranças e afastar as pretensões anulatória e indenizatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“[...] 8. Restou garantido ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo notificado da irregularidade encontrada e tendo a oportunidade de contestar os documentos.

9. A concessionária agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

10. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento sobre a possibilidade de cobrança de débito por recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009648720228110077, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/12/2025)

“[...] Se beneficiando o consumidor da falha constatada no seu medidor em detrimento da concessionária, legítima é a cobrança do valor a título de recuperação de consumo. Para a cobrança do valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor, bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária. Na espécie ante o atendimento do disposto na legislação, com ciência da parte, respeitando o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em irregularidade na cobrança dos valores apurados, devendo ser reformada a sentença.”

(TJ-MT - RI: 10000912820228110032, Relator.: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 11/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)

Dessa forma, ausente conduta ilícita da concessionária, uma vez que o procedimento fiscalizatório e o refaturamento/recomposição do consumo observaram os parâmetros regulatórios aplicáveis, com amparo em prova técnica idônea, inexiste pressuposto para a responsabilização civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026